Tribunal: TJMT
Processo: 0015753-18.2013.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015753-18.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCA DA SILVA CRUZ - CPF: 188.399.672-49 (RECORRIDO), MARIA CONCEICAO CRUZ SILVA LIMA - CPF: 012.241.261-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA CONCEICAO CRUZ SILVA LIMA - CPF: 012.241.261-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

00
15753-18.2013.811.0015

Origem:

SEXTA VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

FRANCISCA DA SILVA CRUZ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM ESPECIALIDADE EM CIRURGIA CARDÍACA – PACIENTE INTERNADA EM UTI – COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA-

AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Quanto ao apelo do promovido no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis" JULGO PROCEDENTES os Pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS providenciem para a parte Autora transferência para Hospital com serviço de Cirurgia Cardíaca e, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISKO de fls. 17-25 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUCAO do MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC. No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBENCIA, estes NÃO SÃO CABIVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o ESTADO de MATO GROSSO e Município DE SINOP ao PAGAMENTO dos honorários advocatícios em favor do D. causídico, os quais fixo, desde já, em R$ 1000,00 (mil reais).

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do pedido do promovente.

Afirmou que possui limite dotação orçamentária para cumprimento da condenação.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária posto que não possui condições de cumprir a condenação, bem como que exclua a condenação em honorários em favor da defensoria pública.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público no ID n. 21845477 se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que os promovidos, Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, sejam compelidos a promoverem com a transferência da promovente para Hospital com serviço de Cirurgia Cardíaca, diante da gravidade de seu quadro de saúde.

A liminar fora deferida.

A sentença reconheceu o dever dos promovidos, solidariamente, a promoverem com a transferência da promovente para Hospital com serviço de Cirurgia Cardíaca contra o que o Município se insurge, pois entende não se tratar de responsabilidade solidária, sobretudo diante da limitação orçamentária.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando à improcedência da ação alegando inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta. Requer, também, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto à tese de ausência de solidariedade, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Quanto à tese recursal de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal condenação, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que deve ser excluída tal condenação e mantida a sentença nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação em honorários advocatícios em sede de primeiro grau, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em razão de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020